Tribunal: TJDFT
Processo: 0757863-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757863-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEFA BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: JOAO PAULO MARTINS DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Considerando que a intimação foi regularmente efetuada pelo sistema (expedição eletrônica), o que substitui a intimação pessoal, indefiro o pedido de ID 67974773. Intime-se e aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito